Tribunal: TJDFT
Processo: 0744987-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR DE APREENSÃO DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE AUTOS ASSOCIADOS. CONTROVÉRSIA FÁTICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de liminar, e sua confirmação, de busca e apreensão de veículo, em relação ao qual as partes controvertem se houve regularidade na compra e venda e na realização do pagamento.
2. Existem autos associados que versam sobre o mesmo negócio jurídico. 2.1. Extrai-se dos feitos evidente controvérsia fática sobre a anuência do vendedor do bem acerca do valor e do pagamento realizado a terceiros.
3. Na decisão agravada, o Juízo a quo determinou que o veículo fique na posse do comprador, o qual não poderá usar o bem, mas apenas mantê-lo sob vigilância e conservação; assim, não se verifica prejuízo para o Agravante/vendedor, que poderá aguardar o pronunciamento judicial fundado na cognição exauriente. 3.1. À míngua de demonstração, na via estreita do agravo de instrumento, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não deve ser provido o recurso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.